Tribunal: CARF
Processo: 10865.900452/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900452/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.887 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
COOPERATIVA DE PRODUTOS METALURGICOS DE MOCOCA -
COPROMEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
A garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa não é infringida
quando todos os eventos são descritos e respaldados juridicamente, permitindo
à contribuinte contestar todas as razões de fato e de direito do Despacho
Decisório.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É ônus da contribuinte comprovar a liquidez e certeza do direito creditório no
âmbito do processo administrativo fiscal, já que o alega, nos termos do art.
373, I, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900452/2011-38
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.887 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900452/2011-38

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ), que julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade. O Despacho Decisório, emitido em 01/03/2011, não reconheceu o crédito
declarado por meio da PER/DCOMP n.° 26412.35019.140606.1.3.01-1890, referente à utilização
do saldo credor do IPI apurado no 1o trimestre/2005, fundamentada no art. 11, da Lei n.o
9.779/1999. Como consequência, não homologou as compensações declaradas por meio da
PER/DCOMPs
n.°s
06606.06045.100806.1.3.01-3059,
35767.71361.110806.1.3.01-4527,
12639.37683.101006.1.3.01-7352,
23232.51530.261006.1.7.01-9201,
16667.23239.311006.1.3.01-1188,
26412.35019.140606.1.3.01-1890
e
27290.76023.150806.1.3.01-2807.
A DRF Limeira constatou que o saldo credor passível de ressarcimento era
inferior ao valor pleiteado.
Cientificada do despacho, a Recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 94/110, na qual alegou preliminarmente:
a)
que a não-homologação da compensação foi decorrente da mera presunção
da autoridade fiscal; e
b)
o cerceamento do direito de defesa, pelo fato de a autoridade fiscal não ter
estabelecido o contraditório antes de emitir o Despacho Decisório.
E, no mérito:
c)
a improcedência das glosas, pelo fato de que os produtos adquiridos se
enquadram na categoria de produtos intermediários, para fins da legislação do IPI,
e a legitimidade dos créditos pleiteados; e
d)
ter havido erro de preenchimento, pela indicação de valores compensados
no Campo “Outros Débitos”, o que reduziu, indevidamente, o valor do crédito
ressarcível.
Ao analisar a questão, a DRJ, por meio do Acórdão n.o 09-068.746, julgou a
Manifestação de Inconformidade parcialmente procedente pelos seguintes fundamentos:

“Quanto aos argumentos trazidos pela Manifestante a respeito das glosas,
verifica-se que não houve qualquer glosa de créditos no período em referência.
Temos a seguinte apuração para o 1o Trimestre de 2005:
(...)
Note-se que o saldo credor rassarcível apurado ao final do trimestre foi de R$
401.100,10, o que permitiria, em princípio, o reconhecimento de direito
creditório solicitado/utilizado.
Entretanto, é preciso ressaltar que a análise eletrônica realizada pelo SCC é
levada a termo de forma ampla e encadeada. Todos os PER DCOMP
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.887 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900452/2011-38

transmitidos são analisados não só quanto aos elementos pertencentes ao
trimestre de referência, mas também quanto aos saldos de outros trimestres já
utilizados, haja vista que se constitui o SCC em sistema eletrônico criado para
controle dos mencionados saldos utilizados.
Nessa linha, cabe mencionar que não está correto o valor de R$ 102.046,96 do
saldo credor de período anterior relativo a janeiro de 2005. Note-se que a
apuração do trimestre anterior (4o TRI/2004) resultou em reconhecimento do
valor adicional de R$ 143.998,00, nos termos do Acórdão da 3a Turma da
DRJ/JFA no 09-068.745. Como tal valor foi reconhecido para o 4TRI/2004 e
utilizado em compensações de débitos declarados pela Manifestante, não houve
saldo credor restante ao final do período, o que justifica que tal valor seja
retirado do campo “saldo credor de período anterior” de janeiro de 2005.
(...)
Além disso, não se verifica qualquer erro nas informações relativas aos créditos
do período de apuração. Conforme se pode constatar, a soma dos créditos
apurados no trimestre, é exatamente o valor que foi informado pela Manifestante
em sua DCOMP, valores estes que constam, igualmente, da cópia do RAIPI
apresentado pela Manifestante.
A etapa seguinte da verificação realizada pelo SCC consistiu em analisar se os
créditos passíveis de ressarcimento apurados ao final do 1o trimestre de 2005
mantiveram-se na escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão
da última DCOMP relativa a este 1o TRI/2005. Vale dizer, deve-se verificar se o
saldo credor apurado ao fim do trimestrecalendário foi utilizado para abater
débitos informados no PGD ou apurados pela Fiscalização.
Nesse propósito foi elaborado o Demonstrativo da Apuração Após o Período do
Ressarcimento a seguir, cuja análise revela que parte do saldo credor, apurado
ao final do trimestre calendário de referência (1o/2005), foi “consumido” pelos
débitos originários dos períodos de apuração subsequentes, informados na
coluna Débitos Ajustados do Período (d), do referido demonstrativo.
(...)
A Manifestante afirma que houve erro de preenchimento na DCOMP que ora se
analisa ao incluir valores objeto de pedido de ressarcimento no campo “Outros
Débitos”, ao longo dos anos de 2005 e de 2006.
E tal situação de fato se verifica. Em vários meses dos anos de 2005 e de 2006,
houve o referido erro. Vejamos:
(...)
Em consulta ao Sistema SIEF PER/DCOMP, verifica-se que os valores constantes
da tabela a seguir referem-se, na verdade, a quantias utilizadas em DCOMPs
transmitidas para aproveitamento de saldos credores dos trimestres a que se
referem, que o contribuinte pretendeu estornar após a transmissão das
respectivas DCOMPs.
(...)
Após os ajustes efetuados, verifica-se que o saldo credor ressarcível no trimestre
de R$ 329.270,28 se manteve íntegro na escrita fiscal, vale dizer, tal valor pode
ser integralmente utilizado para as compensações declaradas. Como, no
despacho decisório eletrônico, nada havia sido reconhecido, cabe reconhecer no
presente voto todo o valor de R$ 329.270,28.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.887 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900452/2011-38

De todo o exposto, VOTO por considerar procedente em parte a solicitação
contida na manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito creditório
no valor de R$ 329.270,28 e homologar, até o limite deste valor, as
compensações vinculadas ao 1o TRI/2005.”

Ato contínuo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 475/488), no qual
reproduz as mesmas argumentações de defesa já trazidas quando da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DAS PRELIMINARES. DAS ALEGAÇÕES DE LANÇAMENTO
DECORRENTE DE MERA PRESUNÇÃO E DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Alega a Recorrente que as presunções utilizadas pelo Despacho Decisório para
negar o direito ao crédito o tornaria nulo, na medida em que o Auditor Fiscal não teria provado
os fatos que o levaram a indeferir parte do crédito da Recorrente.
Argui ainda a nulidade em razão do cerceamento do direito de defesa e do
contraditório em razão da falta de intimação para prestar esclarecimentos antes do despacho de
não homologação de parte do crédito.
Ainda, segundo a Recorrente, o Despacho Decisório se limitaria a indicar os
valores dos créditos pleiteados e os deferidos, sem apontar qualquer elemento para a negativa de
reconhecimento do direito creditório.
A simples leitura do despacho decisório é suficiente para afastar a tese da
Recorrente.
Isso porque, ao contrário do alegado, o Despacho Decisório traz, às fls. 87/88, o
demonstrativo de créditos e débitos referentes ao ressarcimento do IPI, detalhando, por coluna,
valor de débitos, créditos declarados, glosados e outras informações. Veja:
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.887 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900452/2011-38

O Despacho Decisório traz também a análise do saldo credor ressarcível, como se
confere abaixo:

Ainda que não fosse o bastante, o Despacho Decisório apresenta o demonstrativo
do crédito reconhecido para cada PER/DCOMP.
Portanto, entendo que o Despacho Decisório fundamentou e demonstrou nas
razões, valores e operações que levou a Autoridade Fiscal a glosar parte do crédito pleiteado pela
Recorrente.
Vale, ainda, reiterar, nesse sentido, o que restou consignado do acórdão da DRJ:

“Quanto às preliminares apontadas pela Manifestante, não se pode acatar o
argumento de que o Despacho Decisório tenha se baseado em mera presunção.
As informações prestadas foram analisadas eletronicamente e possibilitaram a
apuração do IPI relativa ao 4o TRI/2004. Incabível, também, alegar cerceamento
do direito de defesa porque a Manifestante demonstrou estar ciente de todo o
contexto que motivou o Despacho Decisório, sendo desnecessário que o a decisão
acerca da análise do direito creditório seja precedida de contraditório.”

Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.887 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900452/2011-38

Não se observa, nesse sentido, qualquer razão recursal contestando a análise da
DRJ, mas tão somente a reprodução dos argumentos da Manifestação de Inconformidade.
Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas pela Recorrente.

2. DO MÉRITO. DAS ALEGAÇÕES DE LEGITIMIDADE DOS
CRÉDITOS PLEITEADOS E DO ERRO NO PREENCHIMENTO PELA INDICAÇÃO
DE VALORES COMPENSADOS EM “OUTROS DÉBITOS”.
Assim como mencionado anteriormente, vale ressaltar que o Recurso Voluntário
traz em seu mérito idêntica reprodução da Manifestação de Inconformidade anteriormente
apresentada. Não há uma única mudança no texto e nem mesmo qualquer referência às razões de
decidir do acórdão recorrido que, inclusive, lhe foi favorável em parte.
Neste sentido, destaco que a parte do Recurso Voluntário na qual a Recorrente
alega ter errado na indicação de valores utilizados em compensações por meio de PER/DCOMPs
do demonstrativo de débitos, na linha 012, denominada “Outros Débitos”, ao invés de serem
indicados na linha 011, denominada “Ressarcimento de Créditos”, já havia sido objeto de
decisão favorável ao contribuinte, como abaixo em destaque:

E concluiu:
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.887 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900452/2011-38

“Após os ajustes efetuados, verifica-se que o saldo credor ressarcível no trimestre
de R$ 329.270,28 se manteve íntegro na escrita fiscal, vale dizer, tal valor pode
ser integralmente utilizado para as compensações declaradas. Como, no
despacho decisório eletrônico, nada havia sido reconhecido, cabe reconhecer no
presente voto todo o valor de R$ 329.270,28.
De todo o exposto, VOTO por considerar procedente em parte a solicitação
contida na manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito creditório
no valor de R$ 329.270,28 e homologar, até o limite deste valor, as
compensações vinculadas ao 1o TRI/2005.”

Não vejo sentido e lógica, portanto, nessas alegações, eis que já acolhidas pela
DRJ.
Verifica-se, ainda, tal como restou consignado no acórdão da DRJ, que não houve
glosa de crédito para o período em análise. Confira-se:

Nesse sentido, da leitura do acórdão acima reproduzido, verifica-se que houve a
análise encadeada do saldo credor ressarcível, o que resultou, após acatadas as alegações de erro
de preenchimento da contribuinte, no reconhecimento crédito ressarcível no montante de R$
329.270,28. Veja-se novamente:
“Após os ajustes efetuados, verifica-se que o saldo credor ressarcível no trimestre
de R$ 329.270,28 se manteve íntegro na escrita fiscal, vale dizer, tal valor pode
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-001.887 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900452/2011-38

ser integralmente utilizado para as compensações declaradas. Como, no
despacho decisório eletrônico, nada havia sido reconhecido, cabe reconhecer no
presente voto todo o valor de R$ 329.270,28.
De todo o exposto, VOTO por considerar procedente em parte a solicitação
contida na manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito creditório
no valor de R$ 329.270,28 e homologar, até o limite deste valor, as
compensações vinculadas ao 1o TRI/2005.”

Ocorre que a Recorrente desconsiderou a análise da DRJ e, mesmo não havendo
qualquer glosa para essa PER/DCOMP, continuou alegando genericamente que “a legislação
aplicável, em especial o Regulamento de IPI vigente à época e o de vigência atual não traz
qualquer restrição ao crédito de IPI pelo CFOP que se emprega/utiliza na escrituração dos
livros fiscais, a restrição que se faz é ao material que não participa do processo industrial, o que
não é o que acontece no presente caso, pois referidos produtos apontados com os créditos
glosados informados através do Despacho Decisório aqui impugnado, enquadram-se como
produtos intermediários passíveis de aproveitamento de crédito.”
Nesse sentido, a Recorrente não traz aos autos qualquer prova ou argumentação
para o reconhecimento integral do crédito pleiteado. Não há elemento novo e não rebate o
acórdão recorrido, limitando-se tão somente a reproduzir, também nesse ponto, fielmente a sua
Manifestação de Inconformidade.
Cabe ao contribuinte que requer o ressarcimento de crédito, o ônus de comprovar,
por meio de provas hábeis e idôneas, a sua existência, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Assim, a Recorrente deveria ter feito prova contrária, apresentado cálculos, junto
com documentação suporte, demonstrando seu direito integral ao crédito.
Reitera-se, nesse sentido, que quem deve provar que tem o direito aos créditos, no
caso, é a Recorrente que pede o ressarcimento. De acordo com o art. 36 da Lei n.o 9.784/1999,
que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, o ônus da
prova incumbe a quem alega, no mesmo sentido do Código de Processo Civil, tal como acima
transcrito, que se aplica subsidiariamente aos Decreto n.os 7.574/2011 e 70.235/1972.
Conclui-se, portanto, que não restou comprovada o direito integral ao creditório
pleiteado.

Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3101-001.887 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900452/2011-38

3. DA CONCLUSÃO.

Ante o todo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 502
DF CARF MF
Original